Tribunal: TJDFT
Processo: 0703623-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Imóveis penhorados. Hasta pública. Questionamento do leiloeiro quanto à metragem. Segundo laudo de avaliação de imóvel lavrado por oficial de justiça. Presunção de veracidade e legitimidade. Valor do metro quadrado. Indicado pelo próprio agravante. Nova avaliação e suspensão do leilão. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de rejeição da impugnação à avaliação de imóveis realizada por oficial de justiça, bem assim da homologação do laudo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para determinar nova avaliação, desta vez por técnico perito, e para suspender o leilão até preclusão da questão referente às avaliações.
III. Razões de decidir
3. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses que autorizam nova avaliação.
4. Incumbe ao impugnante comprovar o vício mediante a apresentação de elementos capazes de desqualificar a avaliação realizada, considerando que o laudo elaborado por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui prevalência sobre os documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial.
5. O valor do metro quadrado foi indicado pelo próprio Grupo OK, ao passo que a última avaliação somente corrigiu a metragem dos imóveis, conforme determinado pelo juízo de origem, sendo descabido questionar o valor do metro quadrado defendido pelo próprio agravante anteriormente.
6. Descabido aguardar a preclusão de decisão pretérita, pois foi promovida nova avaliação, a qual restou homologada por meio da decisão agravada, que, por sua vez, determinou a remessa dos autos à leiloeira para prosseguimento do leilão sem qualquer condicionante.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 873.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722062-60.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 5/2/2020; AGI 0708213-89.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 25/10/2017; AGI 0708374-89.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 6/7/2023.